Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS E PARCELADOS. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. ILEGALIDADE DO CORTE. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, diante da cobrança de débitos pretéritos e parcelados, incluídos em faturas atuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica com fundamento em débitos pretéritos e parcelados, vencidos há mais de 90 (noventa) dias, bem como a inclusão desses valores em faturas de consumo atual para justificar o corte de serviço público essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, submetido ao princípio da continuidade, conforme a regulamentação expedida pela ANEEL.
5. O art. 357 da Resolução ANEEL no 1.000/2021 veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 dias, ressalvadas hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.
6. A inclusão de parcelas de débitos pretéritos em faturas de consumo atual revela-se ilegítima, por possibilitar, de forma indireta, a suspensão do serviço em razão de inadimplemento antigo, em afronta à regulação administrativa.
7. O perigo de dano resta caracterizado diante da essencialidade do serviço e do risco à saúde, à segurança e à dignidade da parte consumidora, especialmente considerada a sua condição de pessoa idosa.
8. Eventuais prejuízos financeiros da concessionária não se sobrepõem ao risco concreto decorrente da interrupção do serviço, sobretudo porque existem meios ordinários adequados para a cobrança do crédito.
9. As astreintes fixadas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitadas a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostram-se proporcionais e adequadas à efetividade da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 dias, nos termos do art. 357 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.
2. É ilegítima a inclusão de parcelas de débitos pretéritos em fatura de consumo atual como fundamento para o corte de serviço público essencial.
3. A essencialidade do serviço e o risco de dano justificam a manutenção da tutela de urgência, sendo proporcionais as astreintes fixadas para assegurar o seu cumprimento.”
Dispositivos legais citados: CPC, art. 300; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 2o, XLIV, 344 e 357.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão no 2056038; TJDFT, Acórdão no 2028474.